Tribunal: TJMT
Processo: 1047698-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINILCE ROSARIO NEVES - CPF: 346.575.251-15 (RECORRENTE), LORHAYNE LUIZA PEREIRA - CPF: 052.531.701-54 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0441-97 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO EM LOJA DE DEPARTAMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE SEGUROS. RECLAMANTE QUE ANUIU COM APENAS DOIS DOS SEGUROS COBRADOS. PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM RELAÇÃO AOS SEGUROS NÃO CONTRATADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCICIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência c/c Danos Morais em que o recorrido Marinilce Rosario alega que aderiu ao cartão de crédito da empresa Recorrente, porém não contratou seguros que foram cobrados em suas faturas. Alega que realizou uma compra de R$ 274,96, parcelada em quatro vezes de 68,74 (sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), sendo que em razão das cobranças de seguros não contratados efetuou o pagamento somente da primeira parcela. Alega, ainda, que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Por ocasião da apresentação da defesa, a parte recorrente juntou termo de adesão que comprova que de fato anuiu com os seguros “Acidentes Pessoais Premiável”, no valor de R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos) e “ Assistência 24h Residência Premiável, no valor de R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos), conforme documentos juntados nos IDs. 99457047 e 99457048.

3.

Todavia, houve a inclusão de mais dois seguros, “Seguro bolsa protegida”, no valor de R$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos), e “Seguro Residência”, no valor de R$ 9,90 (nove reais e noventa e nove centavos), os quais as recorrentes não demonstraram a sua contratação, portanto a sua cobrança é indevida, e nesse caso, faz jus a devolução na forma dobrada, no montante de R$ 31,60 (trinta e um reais e sessenta centavos).

4.

A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

5.

A recorrida confirma que realizou o pagamento da parcela de dezembro de 2019 com três dias de atraso, sendo devido juros de mora, multa contratual por atraso e IOF. Ademais, também confirma que deixou de adimplir as faturas dos meses seguintes, sequer efetuou o pagamento do valor incontroverso, e, assim, a inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito.

6.

Sentença reformada parcialmente para declarar exigível os seguros Acidentes Pessoais Premiável”, “ Assistência 24h Residência Premiável, condenar a restituição dos valores referentes aos seguros não contratados, “Seguro bolsa protegida”, e “Seguro Residência”, e extipar a condenação por danos morais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência d c/c Danos Morais em que o recorrido Marinilce Rosario alega que aderiu ao cartão de crédito da empresa Recorrente, porém não contratou seguros que foram cobrados em suas faturas. Alega que realizou uma compra de R$ 274,96, parcelada em quatro vezes de 68,74 (sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), sendo que em razão das cobranças de seguros não contratos efetuou o pagamento somente da primeira parcela. Alega, ainda, que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Proferida sentença de procedência, para declarar rescindido o contrato e a inexigibilidade dos débitos relativos aos seguros, determinou o refaturamento da compra parcelada, a restituição da quantia de R$ 63,56, e a condenação do valor de R$ 4.000,00 (quatro) mil reais), a título de danos morais.

Inconformada, a empresa ENERGISA MATO GROSSO interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De inicio, não há que se falar em ilegitimidade passiva das reclamadas, as quais respondem solidariamente, uma vez que ambas participam da cadeia de fornecimento do serviço aqui impugnado.

Analisando os autos, tenho que a sentença merece parcial reforma.

O caso em tela se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor diante da existência de relação de consumo entre as partes.

Desta forma, a responsabilidade das rés é objetiva, cabendo-lhes, destarte, a demonstração de uma das causas de exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 14 do referido diploma Legal.

Todavia, muito embora se trate de relação de consumo, cabe ao demandante comprovar minimamente as suas alegações.

Pois bem, verifico que na espécie, o consumidor alegou na exordial que em agosto de 2019 aderiu ao cartão de crédito Riachuelo, sendo que realizou uma compra no valor total de R$ 274,96 (duzentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), parcelado em quatro vezes de R$ 68,74 (sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

Alega que efetuou o pagamento da primeira parcela com três dias de atraso, e tomou um susto quando verificou que a parcela cobrada foi de R$ 102,85 (cento e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Relata que a preposta da reclamada lhe informou que se tratava de seguros que foram contratados e multa de atraso. Narra que em Janeiro de 2019, mais uma vez foi cobrado por seguros não contratados, motivo pelo qual deixou de adimplir com a fatura.

Em que pese os argumentos da parte autora, verifica-se que de fato anuiu com os seguros “Acidentes Pessoais Premiável”, no valor de R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos) e “ Assistência 24h Residência Premiável, no valor de R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos), conforme documentos juntados nos IDs. 99457047 e 99457048.

Cabe ressaltar que as propostas de adesão aos seguros foram feitas de maneira autônoma e em apartado à contratação do cartão de crédito, constando de forma explícita os serviços e valores cobrados, o que permite concluir que a autora teve a devida ciência do que estava sendo contratado.

Dessa forma, a autora, ora recorrente, não demonstrou o mínimo de lastro probatório, a fim de comprovar a verossimilhança de suas alegações quanto ao evento danoso, não restou caracterizada a falha na prestação do serviço, em relação aos referidos seguros.

Nesse sentido:

Apelação Cível. Pretensão da autora de reconhecimento de que as cobranças a título de "Seguro Residencial", "Seguro Bolsa Protegida" e "Seguro Desemprego Novo" são indevidas, de restituição em dobro do indébito e de recebimento de indenização por dano moral, sob o fundamento, em síntese, de que a demandada embutiu, no pacto de cartão de crédito, único produto desejado, diversos serviços não solicitados, configurando a chamada "venda casada". Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da demandante. Não restou caracterizada a prática vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as negociações acima mencionadas foram realizadas de forma individualizada e independente. In casu, diante dos documentos acostados aos autos, cujas assinaturas foram reconhecidas pela ora apelante como suas, percebe-se que os contratos impugnados ocorreram em peças autônomas, nas quais está perfeitamente discriminado o tipo de serviço a que se referem. Igualmente, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício de vontade ou de consentimento. Portanto, não há que se falar em falha na prestação do serviço por parte da ré, tampouco em dever de indenizar. Manutenção do decisum é medida que se impõe. Recurso a que se nega provimento, majorando-se os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o quantum fixado pelo Juízo a quo, na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida.(0118061-79.2018.8.19.0001 – APELAÇÃO Des (a). GEÓRGIA DE CARVALHO LIMA -Julgamento: 10/12/2020 - DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum, com pedidos de obrigação de fazer, repetição de indébito e indenizatório por dano moral. Autora que alega cobranças indevidas de seguro em suas faturas do cartão de crédito emitida por loja de eletrodomésticos. Sentença de improcedência. Contrato devidamente assinado pela autora. A despeito de se tratar de típico contrato de adesão, seu conteúdo é de fácil compreensão e em forma legível. Falha no dever de informar não comprovada. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado. Enunciado no 330 da súmula de jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(0010244-61.2017.8.19.0042 – APELAÇÃO Des (a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA - Julgamento: 14/06/2018 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL).

Todavia, verifica-se através das telas juntadas pela defesa, que houve a inclusão de mais dois seguros, “Seguro bolsa protegida”, no valor de R$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos), e “Seguro Residência”, no valor de R$ 9,90 (nove reais e noventa e nove centavos).

As reclamadas não demonstraram a contratação de tais seguros, portanto a sua cobrança é indevida, e nesse caso, faz jus a devolução na forma dobrada, no montante de R$ 31,60 (trinta e um reais e sessenta centavos).

De outro norte, quanto aos danos morais, entendo que merecem ser afastados.

A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Outrossim, a própria reclamante confirma que realizou o pagamento da parcela de dezembro de 2019 com três dias de atraso, sendo devido juros de mora, multa contratual por atraso e IOF.

Ademais, também confirma que deixou de adimplir as faturas dos meses seguintes, sequer efetuou o pagamento do valor incontroverso, e, assim, a inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, sendo que as recorrentes demonstraram que enviaram as faturas para pagamento no e-mail cadastrado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto
por LOJAS RIACHUELO S/A e MIDWAY S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença objurgada a fim de declarar legitima a contratação dos seguros, Acidentes Pessoais Premiável”, no valor de R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos) e “ Assistência 24h Residência Premiável, no valor de R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos); Determinar o refaturamento da compra parcelada excluindo-se apenas os valores referentes aos “Seguro bolsa protegida”, no valor de R$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos), e “Seguro Residência”, no valor de R$ 9,90 (nove reais e noventa e nove centavos); Condenar as reclamadas a restituírem de forma solidaria a quantia de 31,60 (trinta e um reais e sessenta centavos), já calculada em dobro, que deverá ser corrigida pelo INPC/IBG a partir do pagamento (Súmula 43 STJ) e os juros a partir da citação; e extipar a condenação por danos morais.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021